Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe, meio cruel e dissimulação. Pronúncia. Nulidade. Cerceamento de defesa. Materialidade e indícios de autoria.
1 - Se as provas – oral e documental – foram suficientes para que o juiz formasse sua convicção e concluísse pela pronúncia, não houve nulidade por cerceamento de defesa em não aguardar respostas aos ofícios requeridos pela defesa.
2 – O juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado à manifestação das partes, podendo decidir de forma contrária às conclusões da acusação ou defesa, desde que motive, segundo critérios lógicos e adequados, o resultado a que chegou mediante o exame das provas.
3 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
4 - Eventual dúvida quanto à autoria ou participação dos agentes deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
5 - Recursos em sentido estrito não providos.